Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705703-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANTONNY FELIX BATISTA MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSTERIOR CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Ademais, segundo o disposto no artigo 8o, inciso I, do mesmo decreto, o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. 2. Mostram-se preenchidos os requisitos à concessão do indulto pleno ao sentenciado condenado inicialmente à pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, que não chegou a usufruir da substituição em razão de sua não localização, ensejando a reconversão da penalidade à reprimenda originalmente fixada anteriormente à promulgação do Decreto no 11.302/2022. 3. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, sustentando que, no caso, “o artigo 5o do decreto de indulto, não considerando a pena fixada no caso concreto mas a pena em abstrato, criou uma abolitio criminis generalizada, usurpando a competência do Congresso Nacional, violando os princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente.” (id 49088350, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-constitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012